Tribunal: STF
Processo: RE 438034
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DE SERVIDORES MILITARES.
AUTO-APLICABILIDADE DO § 5O DO ART. 40 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO
ORIGINÁRIA). NATUREZA DA VANTAGEM RECEBIDA PELO INSTITUIDOR DO
BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
Consoante pacífica
jurisprudência desta colenda Corte, o § 5o do art. 40 da
Constituição Republicana (redação originária) encerra preceito
auto-aplicável. Logo, a pensão devida aos dependentes do servidor
falecido deve refletir o que este percebia em vida, a título de
vencimentos ou proventos.
Discussões acerca da natureza das
parcelas que integram a remuneração ou os proventos do servidor não
têm lugar em sede de recurso extraordinário, dada a necessidade de
se interpretar a legislação infraconstitucional pertinente.
Agravo
regimental desprovido.